Tribunal: STF
Processo: RE 124702
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Ação de
reintegração
de posse de herdeiros de companheiro falecido contra a ex-
companheira julgada procedente. 3. Embargos de retenção de
benfeitorias: acórdão local que os teve como descabidos, na espécie.
4. Alegação de ofensa aos arts. 5º, II, e 226, § 3º, da
Constituição. 5. Aresto referente à ação de reintegração de posse
que transitou em julgado a 23.3.1987. 6. Nos limites do julgado
anterior, não há como reconhecer, no aresto ora recorrido, ofensa
aos dispositivos constitucionais invocados. 7. À época do trânsito
em julgado da decisão na demanda reintegratória de posse, não
existia ainda a norma do art. 226, § 3º, da Constituição de 1988,
havendo o acórdão ora recorrido ressalvado à recorrente pleitear, em
ação própria, eventual direito dimanante desse dispositivo. 8.
Recurso extraordinário não conhecido.